Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729057-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA PELA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. PARTE NÃO LEGÍTIMA. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verifica-se a falta interesse recursal quando a sentença hostilizada já atende a pretensão do apelante. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 4. O termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas e acompanhado do demonstrativo de cálculos é título executivo com obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 e do inciso III, do artigo 784, do CPC. 5. O avalista não tem legitimidade para arguir a nulidade de aval pela falta de outorga uxória, que somente pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, nos termos do artigo 1.650, do CC. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alínea “b”, 803, inciso I, do CPC, 1.647, inciso III, do Código Civil, asseverando nulidade do título executivo, seja por ausência de liquidez, seja por inobservância da obrigatoriedade da outorga uxória; c) artigos 2o e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto inobservados os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé e da força obrigatória dos contratos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 798, inciso I, alínea “b”, 803, inciso I, do CPC, 1.647, inciso III, do Código Civil. Com efeito, rever as conclusões da turma julgadora acerca da higidez do título executivo é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece trânsito o recurso quanto à alegação de malferimento aos artigos 2o e 54, ambos do CDC. Em primeiro lugar, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, em segundo lugar, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, a apreciação da tese recursal demanda reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012